Tribunal: TJMT
Processo: 1003113-43.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1003113-43.2017.8.11.0041
RECORRENTE: SPE CENTRO EMPRESARIAL DAS AMÉRICAS LTDA
RECORRIDO: MARIA VERONICA GOEDERT
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 75017993) interposto por com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 64360526):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL APÓS A APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO – POSSIBILIDADE - DEMORA NA ENTREGA DE UNIDADE RESIDENCIAL – NÃO ENTREGA DA OBRA NO PRAZO ESTIPULADO – RESCISÃO OCASIONADA PELA VENDEDORA - CONFIGURADA – DEVER DE RESTITUIR O VALOR PAGO PELO IMÓVEL – CONFIGURADO – CASO FORTUITO INTERNO – RISCO DO NEGÓCIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA FIXADOS CORRETAMENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - É escorreita a determinação de emenda à inicial, após a contestação e sem o consentimento do réu, quando não implicar em modificação do pedido ou da causa de pedir.
II - A justificativa trazida pela recorrente quanto ao descumprimento contratual no que tange o prazo de entrega do imóvel (dificuldades enfrentadas no mercado da construção civil), decorre de risco inerente à atividade que desempenha (caso fortuito interno), com o qual, pois, tem o dever de suportar, e não a exime da ilegalidade.
III - O Superior Tribunal de Justiça decidiu no sentido de que, somente em caso de rescisão do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel por desistência dos adquirentes, o termo inicial dos juros moratórios é o trânsito em julgado da decisão condenatória, portanto, descabida qualquer modificação nesse sentido, vez que, não é o caso dos autos.
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – ApCiv n. 1003113-43.2017.8.11.0041, Relator: Des. Sebastião de Moraes Filho, j. em 03.11.2020).
Interpostos embargos de declaração (ID 65983457), estes foram desprovidos (ID 70238496).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, aviada por SPE CENTRO EMPRESARIAL DAS AMÉRICAS LTDA que manteve a decisão proferida pelo Juízo da 10a vara cível da comarca de Cuiabá, o qual declarou rescindido o contrato de compromisso de compra e venda e condenou a Recorrente nas seguintes verbas: (a) restituição das parcelas pagas acrescido de correção monetária a partir do desembolso e juros a partir da citação; (b) à multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; (c) indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 ante o excessivo atraso na entrega da unidade imobiliária; (d) honorários de sucumbência, em 10% sobre o valor da condenação, majorado a 12% em grau recursal.
A Recorrente alega violação aos artigos 329, inciso II, 337, e 330, inciso III, 374, inciso I, todos do CPC, e artigo 478 do Código Civil, além de ferimento à Tese 1.002/STJ fixada em recurso especial repetitivo, fulcrada nos seguintes argumentos:
(a) O acordão recorrido agiu em error in procedendo, ao permitir emenda à petição inicial após a contestação e com expressa menção de que a Recorrente não concordava com os termos do aditamento;
(b) O atraso na entrega da unidade imobiliária decorreu de fato notório amparado na teoria da imprevisão – escassez de mão de obra e insumos em decorrência da Copa do Mundo de 2014;
(c) Não há danos morais a serem indenizados, posto que a situação configurou mero inadimplemento contratual;
(d) A rescisão ocorreu por vontade da promitente compradora, razão pela qual o termo inicial dos juros de mora é a data do trânsito em julgado;
(e) A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais deve seguir o princípio da causalidade. Diante disso, em razão da recorrente não ter dado causa a demanda, deve ser afastada a condenação desta verba.
Por fim, requer a declaração de nulidade do acordão.
Recurso tempestivo (ID 75142458) e preparado (ID 75161457).
Contrarrazões no ID 78367993.
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos.
A parte Recorrente alega que o acordão recorrido, ao determinar a devolução dos valores pagos à parte consumidora com juros a partir da citação, teria violação ao Tema Repetitivo 1002/STJ, no qual se firmou a seguinte tese:
“Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão".
A decisão objurgada enfrentou o debate aduzindo que “somente em caso de rescisão do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel por desistência dos adquirentes, o termo inicial dos juros moratórios é o trânsito em julgado da decisão condenatória, portanto, descabida qualquer modificação nesse sentido, vez que, não é o caso dos autos” (ID 64360526). Desta forma, manteve o termo inicial dos juros a partir da citação válida e afastou a aplicação do Tema 1002.
No caso em análise agiu com acerto o órgão recorrido, posto que incontroverso nos autos que o motivo ensejador da rescisão contratual foi o excessivo atraso na entrega da unidade imobiliária, conforme se extrai do trecho ora colacionado:
“ Revisitando as provas carreadas nos autos, verifica-se que o contrato de promessa de compra e venda foi assinado em 22/06/2012 e o prazo final de entrega do imóvel, incluindo o lapso de prorrogação contratualmente previsto, seria em janeiro/2016, todavia, as chaves foram entregues somente em 12/09/2016, ou seja, mais de 06 (seis) meses depois, conforme “TERMO DE VISTORIA E RECEBIMENTO DO IMÓVEL” sob ID. Num. 52062498 - Pág. 2, inclusive, o habite-se foi expedido ainda mais tarde, apenas em 23/12/2016 (ID. Num. 52062499 - Pág. 1). A parte recorrente em seu mister probatório não se desincumbiu da ilegalidade noticiada, portanto, inequívoco que houve falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. A falha na prestação do serviço enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados” (ID 64360526).
Diante deste cenário, no qual a rescisão foi motivada por culpa da promitente vendedora (Recorrente), inviável a aplicação do Tema 1.002, circunscrito às hipóteses em que a parte consumidora, por livre e espontânea vontade, opta pela rescisão contratual, sem qualquer contribuição da construtora para esta decisão.
Esta distinção foi suficientemente esclarecida pela Ministra Isabel Gallotti, nos autos do Resp. 1.740.911 – DF, representativo da controvérsia, in verbis:
A questão jurídica controvertida é a fixação do momento em que se caracteriza a mora do promitente vendedor na devolução dos valores pagos pela rescisão do contrato promovida pelo promissário comprador (...)
Esse é o ponto central para deslinde da controvérsia, uma vez que nos casos em que a iniciativa da rescisão do contrato parte do consumidor, sem culpa do fornecedor, ante a ausência de disciplina legal - até a recentíssima edição da Lei 13.786 de 27.12.2018, a qual irá reger futuros contratos - não há culpa (ou mora) da incorporadora que vinha cumprindo regularmente o contrato. (...)
A sentença que substitui cláusula contratual, sob esse aspecto, tem claramente natureza constitutiva, com efeitos ex nunc, isto é, a partir da formação da nova obrigação pelo título judicial. A parte condenatória da sentença - restituição dos valores pagos após a revisão da cláusula penal - somente poderá ser liquidada após a modificação, pela decisão judicial, da cláusula questionada. Os juros de mora relativos à restituição das parcelas pagas, em consequência, devem incidir a partir da data do trânsito em julgado da decisão, porquanto inexiste mora anterior do promitente vendedor.
Somente a partir do trânsito em julgado da decisão, portanto, é que poderiam incidir os juros de mora. Antes disso, não há que se falar em mora da vendedora se a rescisão do contrato se deu por culpa dos compradores com pedido de restituição de valores em desconformidade do que fora pactuado”.
Dessa forma, embora o ponto impugnado se refira também ao termo de juros moratórios, no caso, não houve culpa dos promitentes compradores na rescisão contratual, situação que impede a aplicação da sistemática de precedentes, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Afastamento da condenação por danos morais e honorários de sucumbência – Ausência de indicação dos dispositivos violados. Súmula 284 do STF.
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a" e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, a parte recorrente, embora alegue que o órgão fracionário deste tribunal a condenou equivocadamente em danos morais e ao pagamento da verba sucumbencial, não indicou quais dispositivos de lei federal foram violados, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Diante do exposto, inviável a admissão do recurso nestes pontos.
3 – Violação aos artigos 329 inciso II 337 e 330 inciso III todos do CPC – Decisão em conformidade com o STJ – Súmula 83.
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente alega que o órgão fracionário incorreu em error in procedendo ao permitir a emenda a petição inicial após a contestação.
No acórdão impugnado ficou consignado que “Em que pese os argumentos recursais, é escorreita a determinação de emenda à inicial, após a contestação e sem o consentimento do réu, quando não implicar em modificação do pedido ou da causa de pedir (ID 64360526).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal acima exposto está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONVENÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 1. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL APÓS A CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. SÚMULA 83/STJ. 2.PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, do CPC/2015. DESCABIMENTO. 3. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte entende ser possível a emenda à inicial após a contestação quando não ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir, desde que observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior. Incidência da Súmula 83/STJ.
2. Não incide a multa descrita no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015 quando não comprovada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do pedido.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1638220/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020)
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
4- Violação ao artigo 478 do Código Civil e 374 inciso I do CPC – Análise do acervo fático – Súmula 07
Em conformidade com o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 478 do Código Civil e 374 inciso I do CPC, cinge-se ao argumento de que o acordão recorrido agiu error in judicando, por desconsiderar a existência de todo um cenário envolvendo as dificuldades do setor imobiliário no período de construção, fato notório ante a ocorrência da copa do mundo de 2014 e justificado na teoria da imprevisão.
A Câmara julgadora, soberana na análise do conjunto probatório dos autos, afastou os argumentos lançados pelo Recorrente, in verbis: (ID 64360526):
“justificativa trazida pela recorrente quanto ao descumprimento contratual no que tange o prazo de entrega do imóvel (dificuldades enfrentadas no mercado da construção civil), decorre de risco inerente à atividade que desempenha (caso fortuito interno), com o qual, pois, tem o dever de suportar, e não a exime da ilegalidade.
Para distinguir a diferença entre caso fortuito externo e interno e o enquadramento apenas daquela modalidade nas hipóteses excludentes de responsabilidade, transcreve-se o seguinte trecho da lição de Bruno Miragem (MIRAGEM, Bruno. Direito do Consumidor. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. p. 287):
“Atualmente, sobretudo em face da responsabilidade pelo risco, responsabilidade objetiva, nos moldes do regime estabelecido pelo CDC, doutrina e jurisprudência vêm estabelecendo uma outra distinção, no que se refere ao caso fortuito capaz de excluir a responsabilidade do agente. Trata-se da diferenciação entre o caso fortuito interno e o caso fortuito externo, admitindo-se que apenas quando se trate da segunda hipótese (externo), existiria excludente de responsabilidade. O caso fortuito interno consistiria no fato ‘inevitável e, normalmente, imprevisível que, entretanto, liga-se à própria atividade do agente. Insere-se, portanto, entre os riscos com os quais deve arcar aquele, no exercício da autonomia privada, gera situações potencialmente lesivas à sociedade’. Já o caso fortuito externo é aquele fato estranho à organização ou à atividade da empresa, e que por isso não tem seus riscos suportados por ela. Com relação a este, sustenta-se sua aptidão para excluir a responsabilidade objetiva.”
Assim, o argumento de que havia dificuldades no mercado da construção civil não é suficiente para esquivar-se da demonstrada falha na prestação dos serviços pela apelante/ré, presente o dever de indenizar.
Oportuno destacar que, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido e infirmar a tese de que ocorreu fortuito interno, é imprescindível o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. IMÓVEL. ENTREGA. ATRASO. CASO FORTUITO. CIRCUNSTÂNCIA NÃO RECONHECIDA NA ORIGEM. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. VEDAÇÃO. LUCROS CESSANTES. PROMITENTE COMPRADOR. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. ADMISSIBILIDADE. DANO MORAL. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO. SÚMULA No 7/STJ.
1. O provimento do especial, para reconhecer a ocorrência de caso fortuito, requer nova incursão fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial por força da Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. O descumprimento do prazo para entrega do imóvel objeto de compromisso de compra e venda viabiliza a condenação por lucros cessantes, havendo presunção de prejuízo do promitente comprador.
3. O tribunal de origem, ao consignar a existência de dano moral e fixar o seu valor, incursionou detalhadamente na apreciação do conjunto fático-probatório, estando obstada a inversão do julgado pela Súmula no 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 887.148/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 9/8/2016, DJe 16/8/2016).
Neste esteio, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça